Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703922-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODINETH SANTANA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA SANTANA LYRA APELADO: LUIS EDUARDO BARREIRO DE JESUS, CLAUDIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Espólio de Odineth Santana Braga em face da r. sentença (ID 48052641) que, em sede de Embargos de Terceiro ajuizados por Luís Eduardo Barreiro de Jesus e Cláudia Lucia Soares de Oliveira, julgou procedente o pedido autoral, para declarar legitimo o contrato de compra e venda do imóvel em questão e desconstituir a indisponibilidade que recai sobre o bem. Nas razões recursais (ID 48052655), o Embargado/Apelante, Espólio de Odineth Santana Braga, afirma que o imóvel foi adquirido, pelos Embargantes/Apelados, mediante fraude que é objeto de apuração na Ação de Sequestro de Bens ajuizada em face da alienante, Leda Maria Teixeira Santana e do irmão dela, ex-curador da Sra. Odineth (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016), na qual foi determinada a averbação da indisponibilidade sob a matrícula do imóvel. Defende que a aquisição do imóvel por Leda Maria Teixeira Santana se deu, exclusivamente, com recursos da extinta curatelada, motivo pelo qual o bem deve ser integrado ao espólio. Aduz que a sentença a ser proferida na aludida Ação de Sequestro de Bens alcançará os ora Embargantes/Apelados, pois adquiriram bem litigioso (CPC/15, art. 109, § 3o). Sustenta que os Embargantes/Apelados adquiriram o imóvel por meio de simulação, realizada em conluio com a alienante, Leda Maria Teixeira Santana, uma vez que a negociação se deu por meio de contrato particular, sem qualquer registro imobiliário, inexistindo, ainda, escritura pública, formalidade essencial à validade do negócio jurídico (CC, art. 108). Argumenta que, embora o contrato particular que fundamenta a aquisição do imóvel pelos Embargantes/Apelados seja datado de 5/11/2020, o reconhecimento das firmas nele apostas ocorreu, somente, no dia 8/1/2021, data na qual a indisponibilidade já havia sido averbada sob a matrícula do imóvel. Arrazoa que os documentos juntados para comprovação da posse dos Embargantes/Apelados sobre o imóvel são posteriores ao decreto de indisponibilidade, pois, “somente em 21/07/2021 a Sra. Cláudia, 2a recorrida, se tornou responsável financeira junto à CAESB (ID 131941493), que somente em 02/2021 o Sr. Luís, 1o recorrido, se tornou o responsável financeiro junto à NEOENERGIA (ID 133271436), bem assim, o mandado de verificação de ID 131626204 somente foi cumprido em 19/07/2022” (ID 48052655 - pág. 18). Aponta que o endereço dos Embargantes/Apelados na procuração juntada aos presentes autos não corresponde ao do imóvel em questão, e o valor pelo qual o bem foi adquirido está aquém no valor de mercado, fatos que confirmam a existência de simulação. Requer a antecipação de tutela recursal, para obstar a expedição de ofício ao Registro de Imóveis determinando a baixa da indisponibilidade sob a matrícula do imóvel, até o trânsito em julgado dos presentes Embargos de Terceiro e da Ação de Sequestro de Bens (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016). Preparo comprovado (IDs 48052658 e 48052659). Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 48052663). A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela ausência de interesse social que justifique a intervenção ministerial no feito (ID 49055867). É o breve relatório. Decido. A r. sentença que julgou procedentes os presentes Embargos de Terceiro confirmou a tutela de urgência deferida, para determinar o cancelamento da indisponibilidade, afastando a condição inicialmente imposta, de depósito judicial da parcela remanescente, no valor de R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais), que não foi realizado pelos Embargantes até o momento (ID 48052641 - pág. 5). Nessas circunstâncias, a presente Apelação não é dotada de efeito suspensivo (CPC/15, art. 1.012, § 1o, V), motivo pelo qual requer o Apelante a antecipação de tutela recursal, para obstar a expedição de ofício ao Registro de Imóveis determinando a baixa da indisponibilidade, até o trânsito em julgado dos presentes Embargos de Terceiro e da Ação de Sequestro de Bens (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Os Embargantes adquiriram o imóvel em questão por meio de instrumento particular de compra e venda, datado de 5/11/2020 (ID 48052373). Foram realizados, pelos adquirentes, ora Embargantes, depósitos na conta da alienante, Leda Maria Teixeira Santana (IDs 48052373 - pág. 2, 48052376, 48052380 e 48052381), bem como juntada simulação de financiamento bancário para pagamento da última parcela, no valor de R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais) (ID 48052374), o qual não chegou a ser liberado pelo banco, em razão da constatação da indisponibilidade averbada sob a matrícula do imóvel (ID 48052400 - pág. 3/4). O imóvel em questão, encontra-se registrado em nome da alienante, Leda Maria Teixeira Santana, desde 20/2/2019 (ID 48052642 - pág. 7). A decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016), determinando o registro da indisponibilidade sob a matrícula do imóvel (ID 48052393 - pág. 11), foi objeto do Agravo de Instrumento no 0701870-38.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, ao qual foi negado provimento, diante da inexistência de provas da origem dos recursos utilizados por Leda Maria Teixeira Santana para a aquisição do imóvel, consoante a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA TEMERÁRIA DAS FINANÇAS DA CURATELADA. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVA. ORIGEM DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Concedida providência de natureza cautelar, consistente no decreto de indisponibilidade de imóvel e restrição de transferência de veículo, diante de indícios de que os bens adquiridos pelos Agravantes adviriam de recursos por eles administrados no exercício de curatela, cabia a esses comprovar todo o histórico da movimentação financeira para demonstrar que a origem do dinheiro advinha do esforço da 2a Agravante, o que não ocorreu. 2. Ausente a comprovação da origem dos recursos, deve ser mantida a indisponibilidade dos bens. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1347242, 07018703820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Além da Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016), encontra-se em tramitação a Ação de Prestação de Contas no 0713898-58.2019.8.07.0016, na qual estão sendo apreciadas as contas referentes à curatela da Sra. Odineth Santana Braga, no período de janeiro de 2016 a abril de 2019, dentro do qual o imóvel objeto dos presentes Embargos de Terceiro foi adquirido por Leda Maria Teixeira Santana, irmã do ex-curador Aloysio de Oliveira San’tanna, pairando sobre ambos graves suspeitas de terem se apoderado dos rendimentos da curatelada em benefício próprio, situação que fundamentou o decreto de indisponibilidade do imóvel. Foi juntada à Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016) parecer da Secretaria de Perícias e Diligências do MPDFT constante da Ação de Prestação de Contas no 0713898-58.2019.8.07.0016, no sentido de que os documentos juntados aos autos não permitem a emissão de parecer conclusivo quanto à prestação de contas referente à curatela, no período de janeiro/2016 a abril/2019, tendo o MPDFT solicitado, então, a expedição de ofícios ao Banco Itaú para a apresentação de diversos documentos (IDs 154364274 e 154364275 do Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016). A Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens encontra-se suspensa desde 31/3/2023, pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando o desfecho da referida Ação de Prestação de Contas (ID 154120521 do Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016). Nesse contexto, depreende-se que pairam sérias dúvidas quanto à regularidade da aquisição do imóvel em questão pela alienante, Leda Maria Teixeira Santana, fato que é objeto de apuração em mais de um processo judicial. Quanto à análise da boa-fé dos Embargantes na aquisição do imóvel, dadas as fundadas suspeitas que envolvem a negociação, ganha relevo o fato de que o imóvel, no valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), foi adquirido por meio de instrumento particular datado de 5/11/2020, sem firma reconhecida (ID 48052373), dias antes do ajuizamento da Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens (Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016), em 23/11/2020. Registre-se que os Embargantes/Apelados juntaram aos presentes autos, apenas, a cópia do contrato particular, sem o reconhecimento de firma, tendo o original, no entanto, sido juntado pela alienante, Leda Maria Teixeira Santana, nos autos da Cautelar de Sequestro de Bens, dele constando o reconhecimento das firmas dos contratantes, somente, no dia 8/1/2021 (ID 82984254 – pág. 7 do Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016, apenas 4 (quatro) dias após a averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel (ID 48052642 - pág. 7). Ademais, a informação juntada pela Caesb nos autos é de que Leda Maria Teixeira Santana permaneceu como responsável financeira pelo imóvel até 20/7/2021, somente vindo a ser substituída pela Embargante Cláudia Lúcia Soares de Oliveira em 21/7/2021 (ID 48052614), meses após a averbação da indisponibilidade, ocorrida em 4/1/2021 (ID 48052642 - pág. 7). A informação da Neoenergia atesta que o primeiro Embargante, Luís Eduardo Barreiro de Jesus, passou a ser responsável financeiro pelas contas referentes ao imóvel somente em fevereiro de 2021 (ID 48052616), também após a averbação da indisponibilidade. Constata-se, portanto, que a rigor todos os documentos capazes de atestar, com alguma segurança, a existência da contratação são posteriores à averbação da indisponibilidade sob a matrícula do imóvel. É o que se depreende, ainda, do parecer do Ministério Público na primeira instância, do qual se transcreve o seguinte trecho (ID 48052632 - Pág. 3/4): “Do compulsar dos autos, verifica-se que os embargantes pretendem o levantamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel descrito como Casa no 22, Bloco “J”, Quadra 710, SHIG/SUL, Asa Sul, Brasília DF. Em sua petição inicial, os autores afirmaram que, na data 05 de novembro de 2020, celebraram instrumento particular de compra e venda com Leda Maria Teixeira Santana, para aquisição do imóvel supramencionado. Tal pleito possui conexão com os autos 0749698-16.2020.8.07.0016, ao qual não se pode olvidar todo o imbróglio envolvido na curatela da falecida, ora embargada. É importante ressaltar que a falecida ODINETH SANTANA BRAGA, por ocasião dos fatos apurados nesta ação, encontrava-se protegida pelo instituto da curatela, consoante documentos acostados no ID: 77851669 e ID: 77851654 daqueles autos. A lei que rege o Instituto prevê consequências sérias ao curador na administração dos bens da curatelada, que podem levá-lo a responder com seus próprios recursos pelos prejuízos que vier a causar à curatelada, no exercício do encargo. E ainda, o art. 117 do Código Civil: “Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.” Nesse contexto, cabe analisar se o Lote no. 22, Bloco “J”, da Quadra 710, do SHIG/SUL, matrícula 83.986, no valor de R$ 660.000,00 foram adquiridos com recursos desviados pelo ex-curador ALOYSIO da então curatelada ODINETH. Dúvidas não há de que ocorreu sim diversas transferências bancárias da conta da então curatelada ODINETH para a conta da requerida LEDA MARIA no Banco Itaú, vide petição inicial (ID: 77849613 p. 8 e ID: 77849637, autos 0749698-16.2020.8.07.0016), sem justificativa idônea ou autorização judicial nesse sentido, haja vista que é do curador a responsabilidade pela administração de todos os bens do(a) curatelado(a). Noutro giro, há informações seguras de que a Sra. Leda Maria Teixeira Santana nunca exerceu atividade remunerada, que sempre viveu as custas do seu irmão Aloysio, com quem inclusive reside. As declarações de imposto de renda da Sra. Leda anexadas nos IDs. 97939872 a 97939875 nos autos 0749698-16.2020.8.07.0016 revelam que LEDA MARIA não possui patrimônio declarado e que não tem nenhuma fonte de rendimento. Os extratos bancários anexados no ID: 128680839 dos referidos autos também não revelam a origem dos recursos para a aquisição do bem em discussão. Assim, o Ministério Público apresentou parecer final naqueles autos pela procedência do pedido do embargado para manutenção da indisponibilidade do bem, haja vista que a compra do imóvel ocorreu com valores pertencentes a falecida, curatelada à época. No tocante ao pedido dos embargantes, verifica-se que as respostas das concessionárias de serviço público denotam que somente em 21/07/2021 a Sra. Cláudia, 2a embargante, se tornou responsável financeira junto à CAESB (ID 131941493), que somente em 02/2021 o Sr. Luís, 1o embargante, se tornou o responsável financeiro junto à NEOENERGIA (ID 133271436). Logo, todos os atos praticados pelos embargantes com o fito de tentarem justificar a compra do imóvel foram praticados exclusivamente APÓS o decreto de indisponibilidade decretado nos autos principais, ou seja, já de conhecimento de terceiros. Ademais, faz-se necessário ressaltar que o negócio jurídico foi realizado a míngua de escritura pública, em sentido contrário ao que dispõe o artigo 108 do Código Civil. Conforme comprova a certidão expedida pelo cartório imobiliário de ID 83464810, não há nenhum registro referente à prática de atos translativos de propriedade contemporâneo ao instrumento particular supostamente celebrado entre os embargantes e a Sra. Leda Maria Teixeira Santana. Aliás, não se pode olvidar que o reconhecimento de firma do contrato particular somente se deu em 08/01/2021, também após a averbação da indisponibilidade do bem (ID 82984254, autos 0749698-16.2020.8.07.0016). Diante de todo o exposto, o bem imóvel foi adquirido com recursos oriundos da extinta curatelada, devendo ser integrado como bem do espólio. Ademais, verifica-se que os atos praticados pelos embargantes se deram após a averbação da indisponibilidade do bem, sendo de conhecimento de terceiros. Portanto, o Ministério Público, à luz de todos os documentos juntados aos autos, oficia pela improcedência dos embargos de terceiros.” Vislumbra-se, portanto, a presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano decorrente da possibilidade de baixa da indisponibilidade do imóvel, após a sentença de procedência dos presentes Embargos de Terceiro. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para obstar a expedição de ofício ao Registro de Imóveis determinando o cancelamento da indisponibilidade averbada sob a matrícula do imóvel, até o trânsito em julgado dos presentes Embargos de Terceiro. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator